Tribunal: TJMT
Processo: 1005672-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005672-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO PAULO PEREIRA TELES - CPF: 016.214.061-48 (AGRAVANTE), VERLENE CHAVES OLIVEIRA - CPF: 015.944.341-58 (AGRAVANTE), HUMBERTO TADEU REZENDE BELEM - CPF: 782.230.161-68 (AGRAVADO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ELEMENTOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS PELA PARTE AUTORA – DECISÃO AGRAVADA QUE FUNDAMENTA NÃO EXISTIR TERMO DE CONCESSÃO DE USO PELO INCRA – IMÓVEL PARTICULAR – EXISTÊNCIA DE MATRÍCULA E ESCRITURAÇÃO EM NOME DE PARTICULARES – RECURSO PROVIDO.

1- Demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, deve a decisão de deferimento da liminar possessória ser mantida em todos os seus termos.

2- Soma das provas documentais e audiência de justificação que demostra a posse, o esbulho e a perda da posse.

3- Declarações unilaterais apresentadas pela parte agravada não tem o condão de elidir o afirmado pelas testemunhas, que disseram o oposto do constante nos documentos e foram submetidas ao contraditório, quando da audiência de justificação, em que o patrono da parte recorrida não se manifestou.

4- Prudente a manutenção da posse tal como deferida na liminar deste agravo até maior esclarecimento dos fatos em cognição exauriente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021